Tribunal: TJDFT
Processo: 0721623-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO.

1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.

2. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.

3. Não há fundamento, no caso em concreto, para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros da executada e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.